Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-16.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Apreensão de 31 porções de cocaína, com peso total de 34,5 gramas, e 23 porções de maconha, com peso total de 84,1 gramas, na residência do réu. Testemunha que confirmou ter adquirido 3 porções de cocaína do réu. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Pleitos absolutório e desclassificatório rechaçados pelo farto conjunto

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Apreensão de 31 porções de cocaína, com peso total de 34,5 gramas, e 23 porções de maconha, com peso total de 84,1 gramas, na residência do réu. Testemunha que confirmou ter adquirido 3 porções de cocaína do réu. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Pleitos absolutório e desclassificatório rechaçados pelo farto conjunto probatório. Condenação mantida. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento pela quantidade de entorpecente. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Reincidência específica compensada com a atenuante da menoridade relativa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.